Tribunal: TJDFT
Processo: 0726786-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726786-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ANDRE LUIZ FIGUEIRA CARDOSO PACIENTE: CLEONICE DA CRUZ SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANDRÉ LUIZ FIGUEIRA CARDOSO, advogado constituído, com OAB/DF no 29.310, em favor de CLEONICE DA CRUZ SILVA, presa desde 17/3/2022, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 116/118). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a paciente encontra-se presa há 150 (cento e cinquenta) dias sem que a demora possa ser atribuída à Defesa. Narra haver atraso na apresentação da documentação pertinente pela autoridade policial, em especial porque será remetida por meio físico sem justificativa plausível, em manifesta manobra procrastinatória. Sustenta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente no que tange à materialidade delitiva de boa parte das imputações, pois não houve apreensão de armas em poder da paciente e não há diálogos interceptados envolvendo a sua pessoa. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que a paciente possui residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Por fim, afirma que “A Requerente é mãe de 5 (cinco) filhos menores de idade, contando com 2, 4, 8, 10 e 11 anos de idade” e argumenta que “de acordo com a decisão da Suprema Corte, presume-se verdadeira a fala da mãe, e parte-se do pressuposto da imprescindibilidade da presença da mãe para o cuidado de crianças menores. Além desta obviedade, o STF determinou que, em caso de dúvida, se realize a produção de prova pericial. Mas mesmo assim, cautelarmente, é de se partir do pressuposto de que a fala é verdadeira”. Requer, com isso, liminarmente, a soltura da paciente mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que já foi impetrado em favor da paciente, o Habeas Corpus no 0718502-08.2022.8.07.0000, contra decisão que manteve a prisão preventiva. Naquela oportunidade, a impetrante invocou: a não configuração dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a ausência de fundamentação concreta e idônea, a violação aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade e a possibilidade de substituição da prisão pelo recolhimento domiciliar em razão da existência de filhos menores que dependem exclusivamente da paciente. O referido Habeas Corpus foi apreciado e denegado à unanimidade em 7/7/2022 por esta 3a Turma Criminal, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. Outrossim, contra referido acórdão foi interposto Recurso Ordinário, cujo pedido liminar restou indeferido pelo e. Ministro Jorge Mussi quando da apreciação do RHC no 168546/DF. Assim, como não houve alteração fática em sua situação, entendo que o presente Habeas Corpus deve ser admitido tão somente quanto ao pedido de relaxamento da prisão em decorrência do excesso de prazo para a formação da culpa. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Do exame dos autos, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante em 17/3/2022 (fl. 38), sendo a custódia convertida em preventiva em 18/3/2022 (fls. 77/82). A denúncia foi oferecida em 25/5/2022 (fls. 52/70), sendo determinada a notificação da paciente para a apresentação de defesa prévia (fls. 141/144). O processo diz respeito aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, em tese, praticados por seis agentes, sendo que a ação penal contou com diversos pedidos de relaxamento/revogação da prisão, além de pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos (fls. 73/74), tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto a paciente esteja presa há 153 (cento e cinquenta e três) dias, não se pode afirmar que ela esteja sendo submetida a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação ao princípio da razoável duração do processo. Por fim, urge consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de agosto de 2022 15:27:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora